Tribunal: TJDFT
Processo: 0710823-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. ASSINATURAS NECESSÁRIAS. CRITÉRIO ELIMINATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ACESSIBILIDADE. CARGOS PÚBLICOS. CRITÉRIO CLASSIFICATÓRIO. REQUISITOS. AUSENTES. ACESSO INTEGRAL. PROCESSO DE AFERIÇÃO DO RESULTADO. NEGADO. IRREGULARIDADE. NECESSIDADE. NOVA AVALIAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em sede de ação declaratória de nulidade de avaliação psicológica realizada no âmbito do Concurso Público para o provimento de vagas da carreira de Policial Penal do Distrito Federal.
II. Questão recursal
2. Cinge-se a questão recursal em verificar o enquadramento do laudo impugnado aos requisitos estabelecidos pela legislação de regência.
III. Razões de decidir
3. O magistrado é o destinatário da prova, não havendo se cogitar em cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando verificado que os documentos juntados aos autos pelas partes são suficientes para a formação do convencimento final quanto às pretensões deduzidas pelas partes no processo (artigos 355, inciso I e 371 do Código de Processo Civil), sobretudo, quando evidenciado que as partes não pugnaram pela produção de prova pericial quando oportunamente instadas pelo juízo originário.
4. O exame psicotécnico pode ser aplicado em concurso público se presentes os requisitos: previsão legal, adoção de critérios objetivos e a possibilidade de revisão do resultado obtido.
5. Os critérios e requisitos necessários devem ser observados para avaliação do candidato, a considerar o critério classificatório e não eliminatório da avaliação psicológica.
6. É nulo o laudo psicotécnico assinado por apenas um especialista, pois viola a previsão do art. 62 da Lei 4.949/12.
7. A ausência de acesso integral aos autos do processo de avaliação psicológica representa embaraço injustificável ao exercício do direito ao contraditório administrativo previsto na legislação vigente e no próprio edital do certame.
8. Reconhecida a irregularidade da avaliação psicológica, deve o candidato submeter-se a novo exame, realizado mediante a adoção de critérios objetivos e observados os requisitos previstos na legislação de referência.
IV. Dispositivo
9. Recurso do autor conhecido e provido.
10. Recurso do réu prejudicado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I e 371; Lei no 4.949/12, art. 62.
Jurisprudência relevante citada: STF, 2a Turma, AI-AGR no 724624-MG, Rel. MIn. Celso de Mello, DJe de 17/04/09; Acórdão 971534, Rel. NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a CÂMARA CÍVEL, 26/9/2016.